Tribunal: STF
Processo: HC 94743
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
   HOMICÍDIO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERAÇÃO.
   IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE
   SEGUIMENTO.
I - O indeferimento do habeas corpus pelo Superior
   Tribunal de Justiça encontra amparo na Súmula 691 do Supremo
   Tribunal Federal, que somente admite mitigação na presença de
   flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
II -
   Incidência da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, sob pena de
   dupla supressão de instância.
III - Habeas corpus não
   conhecido.